Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-32.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013614-32.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA - CPF: 312.607.991-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL
. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA EM RAZÃO DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.

COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto
as provas existentes nos autos evidenciam de forma hialina a ocorrência da contratação, razão pela qual a prova pericial é desnecessária no caso concreto. Inteligência do art. 464, §1º, II do CPC:

2. Na hipótese, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da autora.

3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

4. No caso dos autos bastava a parte autora apresentar extrato bancário do dia em que teria ocorrido a transferência dos valores para comprovar a inexistência, todavia ao impugnar a contestação limitou-se a argumentar que não ocorreu a transferência dos valores.

5. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Paulo Ferreira
em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop/MT na ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito c/c dano moral nº 013614-32.2020.8.11.0015, movida em desfavor do
Banco Cetelem S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou ainda a parte autora
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspenso a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado com a sentença a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
houve cerceamento de defesa por não deferimento da prova pericial;
2)
o banco apelado não comprovou que houve a contratação do empréstimo, pois se trata de empréstimo realizado por meio de fraude.
3)
não houve comprovação de que os valores foram liberados ao apelante, porquanto não foi apresentada documentação suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico dos autos.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para:
1)
condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material),
2)
condenar por danos morais causados à apelante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 136359174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autor ajuizou
ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito c/c danos morai
s.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado nº
51-940024/14310
firmando entre as partes (Id. 136359150, pág. 5 e seguintes).

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial deve ser rejeitada, porquanto as provas existentes nos autos evidenciam de forma hialina a ocorrência da contratação, razão pela qual a prova pericial é desnecessária no caso concreto. Nesse sentido é o art. 464, §1º, II do CPC:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

A parte recorrente sustenta que o comprovante de transferência eletrônica apresentado pelo banco recorrido “
não deve ser considerado como um comprovante de pagamento, eis que se trata de mera página de computador, não possuindo assinatura da parte Recorrente.
” (Id. 136359169, pág. 8).

Todavia, da análise dos autos verifico que ao contestar o banco apelado colacionou o comprovante de transferência do valor, datado de dia 09 de setembro de 2014,
para a conta corrente da parte apelante
(Id. 136356599, pág. 1). Assim, não se trata de tela sistêmica ou de documentação insuficiente como quer fazer crer a recorrente.

Ressalto que, o comprovante de transferência foi apresentado junto com a contestação e devidamente intimada para apresentar impugnação a parte recorrente tão somente argumento que se tratava de tela sistêmica (Id. 136359157, pág. 7).

Frise-se que, em que pese ser possível a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

É justamente o caso dos autos, porquanto à recorrente poderia ter demonstrado que não houve a transferência, por meio de um simples extrato da sua conta corrente datado de 09 de setembro de 2014, prova que é plenamente acessível à parte recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. BRASIL TELECOM/OI. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 6º DO CDC. INEXISTE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE JUNTADA DAS FATURAS TELEFÕNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PROVA POSTULADA É PLENAMENTE ACESSÍVEL
AO CONSUMIDOR, CUMPRINDO A ELE ACOSTAR AS FATURAS EM QUE ALEGA TER HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CORTE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS MANDATÓRIOS DO ART. 300 DO CPC/15. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079708624, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para provar a inexistência da transferência de valores a parte recorrente não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Tal situação, por si só, comprova a existência da contratação, pois se assim não fosse os valores não seriam transferidos, razão pela qual consoante relatado alhures a prova pericial é desnecessária o que afasta a alegação de cerceamento de defesa

Igualmente, ao apresentar a contestação o banco apelado trouxe aos autos o contrato assinado pela parte autora (Id. 136359150, pág. 5 e seguintes), que soma-se a isso a comprovação da transferência dos valores, o que afasta a alegação de que não teria ocorrido a contratação.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Portanto, deve a parte autora/recorrente arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, o que afasta a existência de dano moral e o dever de restituir os valores debitados.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Registre-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022